Tribunal: TCU
Processo: 031.314/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0233228-59, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 605130, função null, que teve como objeto UrbanizaCAo de Assentamentos PrecArios Arapiraca AL Bairro Planalto (no da TCE no sistema: 1121/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.314/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celia Maria Barbosa Rocha (XXX.977.958-XX); Fabiana Cavalcante Pessoa (XXX.856.754-XX); José Luciano Barbosa da Silva (XXX.681.744-XX); Rogerio Auto Teofilo (XXX.092.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arapiraca - AL. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.